Tribunal: STF
Processo: ARE 935500
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (GDO). ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, nos termos do entendimento firmado no AI 791.292 QO-RG (tema 339). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.